Tribunal: TJES
Processo: 5018999-75.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018999-75.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO PEREIRA FREITAS
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDO DE RESERVA AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo consorciado, que requer a restituição imediata e integral dos valores pagos, ou, alternativamente, a dedução proporcional da taxa de administração. Alega a abusividade da cláusula penal imposta pelo contrato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legalidade da dedução proporcional da taxa de administração, a necessidade de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal, legalidade da retenção do fundo de reserva e o direito à restituição dos valores pagos em caso de desistência do consórcio.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Competência do Juizado Especial para processamento da demanda, com base no valor atribuído à causa, correspondente ao proveito econômico obtido.

4. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada.

5. A taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência no grupo.

6. A cláusula penal somente pode ser aplicada mediante comprovação de efetivo prejuízo ao grupo, o que não foi demonstrado nos autos.

7. Fundo de reserva deve ser repartido entre os consorciados, em caso de saldo positivo ao final do grupo. Retenção indevida.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A restituição de valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo ou na contemplação da cota, o que primeiro ocorrer, com dedução proporcional da taxa de administração. A cláusula penal só pode ser aplicada mediante comprovação de prejuízo ao grupo consorcial.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008; Enunciado nº 25 das Turmas Recursais; Súmula 35 do STJ; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000440-40.2018.8.08.0014, Relator: LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE, Turma Recursal - 5ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018999-75.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MARIO PEREIRA FREITAS

RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDO DE RESERVA AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo consorciado, que requer a restituição imediata e integral dos valores pagos, ou, alternativamente, a dedução proporcional da taxa de administração. Alega a abusividade da cláusula penal imposta pelo contrato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legalidade da dedução proporcional da taxa de administração, a necessidade de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal, legalidade da retenção do fundo de reserva e o direito à restituição dos valores pagos em caso de desistência do consórcio.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Competência do Juizado Especial para processamento da demanda, com base no valor atribuído à causa, correspondente ao proveito econômico obtido.

4. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada.

5. A taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência no grupo.

6. A cláusula penal somente pode ser aplicada mediante comprovação de efetivo prejuízo ao grupo, o que não foi demonstrado nos autos.

7. Fundo de reserva deve ser repartido entre os consorciados, em caso de saldo positivo ao final do grupo. Retenção indevida.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A restituição de valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo ou na contemplação da cota, o que primeiro ocorrer, com dedução proporcional da taxa de administração. A cláusula penal só pode ser aplicada mediante comprovação de prejuízo ao grupo consorcial.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008; Enunciado nº 25 das Turmas Recursais; Súmula 35 do STJ; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000440-40.2018.8.08.0014, Relator: LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE, Turma Recursal - 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contrato de adesão a consórcio em setembro de 2020, mas, devido a dificuldades financeiras, interrompeu o pagamento das parcelas. Dessa forma, pugna pela rescisão do contrato, com a revisão das cláusulas contratuais desfavoráveis, restituição imediata do valor adimplido, com a com dedução exclusiva da taxa de administração proporcional ao período de duração do contrato.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razoes recursais, a parte autora contesta a validade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, que condicionam a devolução dos valores à finalização do grupo consorcial ou quando da contemplação. Destarte, pugna pela imediata devolução do valor adimplido em favor da recorrida, bem como pela dedução exclusiva da taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato e ao valor efetivamente adimplido pela parte, impossibilidade de retenção do fundo de reserva e da cláusula penal.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais merecem prosperar em parte.

Primeiramente, importa destacar que o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, como o caso dos autos, o valor previamente adimplido pela consorciada desistente deve ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída.

Passo a análise da validade da cobrança de diversas taxas contratuais e retenção de valores pela administradora do consórcio quando da restituição devida à consorciada desistente.

Em relação à
taxa de administração,
entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 01 (uma) parcela do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,10% (zero vírgula dez por cento), proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(20% ÷ 194 meses) x 1 mês].

Conclui-se, portanto, que a administradora do consórcio faz jus ao recebimento da taxa de administração proporcional à duração do contrato, no percentual de 0,10% (zero vírgula dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, conforme entendimento recentemente firmado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3. A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Ademais, indevida a retenção do
fundo de reserva
, uma vez que,

apurado eventual saldo positivo, o valor deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos à correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014).

Dessa forma, a restituição do fundo de reserva ao consorciado desistente ocorrerá apenas ao final do grupo, se apurado eventual saldo positivo.

No tocante a
cláusula penal,
o desconto só poderá operar em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, conforme entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018).

Assim sendo, tendo em vista que a administradora do consórcio não comprovou o prejuízo ensejado pelo cancelamento contratual, bem como considerando o curto período de duração do contrato, entendo pela impossibilidade de cobrança da cláusula penal.

Tenho, por fim, que sobre a restituição devida pela administradora do consórcio, incide correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida a restituir para o autor, no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo do consorcio ou da contemplação da cota, o que primeiro ocorrer, o valor adimplido, com incidência correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo. Fica autorizada a subtração da taxa de administração proporcional à duração do contrato, de 0,10% (zero vírgula dez por cento), sobre o valor total do contrato.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)